Tribunal: STF
Processo: AP 1190
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    JOEL BORGES CORREA, já qualificado nos presentes autos, requer a flexibilização das medidas cautelares a ele imposta em decisão de 8/8/2023, proferida nestes autos, para que possa comparecer à consulta médica no dia 5/3/2024, às 07h30, no Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo, Rua Castro Alves, 33, Bairro Coloninha, Araranguá-SC, requerendo autorização para iniciar o deslocamento a partir de 05h00, em razão do hospital estar a distância de 90 (noventa) Km, aproximadamente, da sua residência na cidade de Tubarão/SC (eDoc. 117).



    Alega o requerente, em síntese, que “necessita de procedimento médico no qual não realiza na cidade de Tubarão/SC”, e que é necessária a “consulta médica especializada devido ao seu quadro de saúde”.



    O pedido é instruído com o comprovante do agendamento da consulta, que contém as informações sobre o local, a data e o horário da sua realização.



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que o requerente comprovou que se submeterá a consulta médica que demanda o deslocamento até a cidade de Araranguá-SC.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por JOEL BORGES CORREA, CPF nº 018.680.409-17, e AUTORIZO o deslocamento do requerente durante o período estritamente necessário para o deslocamento e a realização da consulta no Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo, em Araranguá-SC, no dia 5/3/2024 às 07h30.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização da consulta.



    Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    INTIME-SE o requerente, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    Oficie-se, ao Juízo da Vara de Execução da Comarca de Tubarão/SC, para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente